Tribunal: TJBA
Processo: 0518529-31.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518529-31.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ANTONIO ATAIDE FONSECA e outros

Advogado(s)
:
EPITACIO DANTAS DE MIRANDA NETO

APELADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PLEITO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR VÍCIO DO PRODUTO. ACIDENTE DE VEÍCULO. DEMANDANTES QUE APONTAM FALHA NO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE
AIRBAG
. CONSTATAÇÃO, ATRAVÉS DE PERÍCIA JUDICIAL, DA REGULAR CONDIÇÃO DE USO DO AUTOMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ANOMALIA, FALHA OU DEFEITO NO PRODUTO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. COMANDO SENTENCIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
0518529-31.2019.8.05.0001,
oriundos da Comarca de Salvador
, que figuram como Recorrentes
CARLOS ANTÔNIO ATAIDE FONSECA E UMBERLATRIZ DE JESUS OLIVEIRA
,

sendo Recorrida a
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
afastas a impugnação à gratuidade de Justiça e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.